Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-04.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insuficiência renal aguda. indicação de tratamento hemodialítico. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que postulava determinar ao DF a imediata realização de tratamento hemodialítico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, às suas expensas junto à rede privada de saúde.
2. Na hipótese, o laudo médico colacionado aos autos atesta que a situação do paciente não seria de urgência dialítica, embora seu quadro clínico esteja evoluindo com piora da função renal. Certo é que não existe fundamento concreto acerca do alegado risco de óbito, que impossibilite o aguardo da sentença de mérito, ou mesmo a resposta ao Ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste, c/c à Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade (SES/CRDF/DIRAAH/CERAC), na data de 16/10/2019, solicitando agendamento do tratamento (ID 12162383).
3. Em que pese a idade avançada do agravante, não há elementos que revelem o grau de risco e eventual excesso de espera que indiquem, ainda, que a formal inserção na fila de hemodiálise do HRT, conforme indicado no laudo (item 3.3.), poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito do agravante.
4. Desse modo, para que haja intervenção legítima do Poder Judiciário quanto à temática da saúde, o paciente deve estar em situação de grave risco à saúde ou vida, devidamente demonstrados, o que, na presente hipótese, demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.